Tribunal: STF
Processo: Pet 12301
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ivan Murad contra decisão mediante a qual não acolhi o requerimento formulado na presente petição em razão da manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal.



    Nas razões recursais, o embargante defende a existência de omissão na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz, in verbis, que,



    “como já exposto pelo Embargante, tais pretensões não foram veiculadas perante este c. STF ‘voluntariamente’, mas sim em razão de determinação expressa do e. TRF4. Relembre-se que o Embargante percorreu um longo caminho visando obter a apreciação de seus requerimentos acerca da necessidade de observância da Lei n. 14.230/2021 (que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa) ao caso concreto, eis que foram realizadas diversas tentativas perante o e. TRF4 e ainda perante o d. Juízo de 1.º Grau (no qual tramita a Ação Civil Pública de origem), todas infrutíferas. 



    Em última análise, a última determinação envolvendo a competência para apreciação de tais fatos novos adveio do e. TRF4 quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 5013559-81.2023.4.04.00002:



    (...)



    Esclarece-se que tal atribuição se deu pois foi interposto Recurso Extraordinário por um dos Réus da Ação Civil Pública (Sr. Jairo Gianotto) contra acórdão proferido em sede dos Embargos Infringentes n. 5000038-80.2021.4.04.7003. O Recurso Extraordinário, não obstante, foi sobrestado pelo e. TRF4 por força do art. 543-B do CPC/1973 e arts. 307 a 313 do Regimento Interno do TRF4 e aguarda o julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 3093) 4. 



    Da análise do decisum acima colacionado denota-se que houve determinação expressa para que o Embargante ventilasse os fatos extintivos do direito dos Autores perante o “órgão julgador onde o processo encontra-se em curso”, o qual, segundo o entendimento do e. TRF4, seria este Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Portanto, com a devida vênia, é omissa a decisão que não conheceu dos aludidos requerimentos, pois deixou de considerar que, embora referido petitório não esteja contemplado no rol do art. 102 da CF/88, o Embargante não tinha outra alternativa senão veicular tais pretensões diretamente perante esta Corte Constitucional, seja (i) em razão de determinação expressa emitida pelo e. TRF4, seja (ii) pelo fato de que já foram exauridas todas as tentativas de conhecimento da matéria perante os demais órgãos jurisdicionais aqui envolvidos. 



    Há, portanto, um vácuo de Jurisdição que não pode se perpetuar.”



    Requer o embargante sejam conhecidos e providos os declaratórios, a fim de que



    “a) seja conhecido o fato novo deduzido na petição protocolada aos 11.03.2024, a fim de que a Ação Civil Pública n. 5000038-80.2021.4.04.7003 seja extinta sem resolução do mérito no que diz respeito ao Embargante, considerando a inexistência de conduta típica de improbidade administrativa, o que implica na ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC) e, subsidiariamente, que seja afastada a penalidade de ressarcimento ao Erário, em razão da aplicação do §1.º do art. 10 da LIA. 



    b) Caso assim não se entenda, e considerando a existência de verdadeiro “vácuo de jurisdição” no caso em tela, requer-se que este c. Tribunal fixe definitivamente a competência para conhecimento da matéria in casu, determinando que (i) o e. TRF4 ou, ainda, (ii) o d. Juízo de 1.º Grau (onde tramita Ação Civil Pública n. 5000038- 80.2021.4.04.7003) conheçam dos requerimentos efetuados pelo Embargante e analisem o mérito do fato novo trazido à conhecimento daqueles órgãos, nos termos do art. 493 do CPC. ” 



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, a pretensão ora formulada não está sujeita à jurisdição do STF, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição Federal.



    Ademais, como bem destacado na decisão embargada



    “eventual negativa de apreciação de outros requerimentos formulados nas instâncias ordinárias deve ser atacada com a adoção dos recursos e meios de impugnação adequados, conforme previstos na Constituição Federal e na legislação processual pertine, sendo incabível o manejo desse requerimento originariamente no Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, incide na espécie a orientação consolidada na jurisprudência do STF sobre a natureza estrita do rol de atribuições jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal e que reconhece a absoluta falta de competência desta Corte para processar e julgar, originariamente, litígios envolvendo sujeitos processuais e dissídios judiciais estranhos ao catálogo de demandas previstas, taxativamente, no próprio texto constitucional.” (grifos nossos)



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente